Tribunal: TJMT
Processo: 1021737-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1021737-30.2021.8.11.0000
PACIENTE: DIEGO BENEDITO DE SANTANA, RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA, MARULLER ALMEIDA LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Diego Benedito de Santana, Rodrigo Borges Matos da Silva e Maruller Almeida Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.
Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos, por força de decreto de prisão preventiva, respectivamente, nos dias 16 e 18 de maio e 30 de abril de 2021, em decorrência da suposta prática dos crimes de tortura mediante sequestro, homicídio triplamente qualificado e corrupção de menor (art. 1o, II, c/c §4o, III, da Lei n. 9.455/97; art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente), razão pela qual respondem a Ação Penal n. 1000751-56.2021.8.11.0032, em trâmite no juízo acima mencionado.
Sustenta a impetrante que os pacientes estão presos há mais de oito meses sem que, sequer, a audiência de instrução e julgamento tenha sido designada; ressaltando, outrossim, que no 23 de setembro de 2021 foi protocolizado pedido de relaxamento de prisão em benefício deles, no entanto, tal pleito não foi analisado até a presente data.
Registra que “existe demora excessiva e injustificável no tramite processual, ocasionada sem culpa da defesa, pelo que se pleiteia a liberdade dos Acusados, para que respondam o processo em liberdade”; destacando, ademais, que não há justa causa para a manutenção da prisão dos pacientes, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva dos pacientes e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em favor deles; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado neste mandamus, mormente porque a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal, em tese, suportado pelos pacientes, em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa, demanda o exame acurado dos elementos coligidos nos autos principais, o que não é possível em sede de cognição sumária.
Além disso, impõe-se salientar que o excesso de prazo para o deslinde da ação penal não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de observar se o processo está tramitando regularmente, eis que em certas circunstâncias é possível haver maior elastério para o julgamento da causa, em virtude das peculiaridades de cada caso.
Por outro viés, não obstante a tese de ausência de justa causa para a manutenção da prisão dos pacientes, infere-se destes autos que, a priori, a prisão deles está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do ilícito evidenciada pelo modus operandi gravoso, supostamente, adotado na empreitada criminosa, que contou com o conluio de pelo menos cinco pessoas e teria sido praticada mediante tortura, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (que estava embriagada) e por motivo fútil, consignando, outrossim, a autoridade coatora, que constam nas declarações prestadas pelas testemunhas na fase extrajudicial, que estas foram ameaçadas caso relatassem algo relacionado à prática do homicídio em comento.
Logo, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta fase processual, visto que a prisão preventiva dos pacientes se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública; não sendo possível averiguar, de plano, o propalado excesso de prazo.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, até por que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada, as razões de eventual excesso de prazo, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III - a intimação da Defensoria Pública, via sistema, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator